Tribunal: TJPA
Processo: 0810474-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810474-14.2021.8.14.0028

APELANTE: EDUARDO LEAL OLIVEIRA, JOSE GUILHERME VASCONCELOS PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810474-14.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: JOSÉ GUILHERME VASCONCELOS PAIXÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: EDUARDO LEAL OLIVEIRA

REPRESENTANTE: NILTON PEREIRA ALVES OAB/PA 22.750

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA INDEPENDENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por José Guilherme Vasconcelos Paixão e Eduardo Leal Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Consta da denúncia que os acusados teriam subtraído dois aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, evadindo-se em motocicleta. Após abordagem policial, foi apreendido um simulacro, não sendo recuperada a res furtiva. As vítimas realizaram reconhecimento dos acusados na fase inquisitorial. A defesa suscitou nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, alegou insuficiência probatória, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VI e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, é válido à luz do Tema 1.258/STJ; (ii) estabelecer se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do CPP estabelece formalidades essenciais para o reconhecimento de pessoas, que constituem garantia de confiabilidade da prova, conforme fixado pela Terceira Seção do STJ no REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258).

4.

O reconhecimento fotográfico realizado sem prévia descrição formal das características físicas, sem formação de grupo de semelhantes e sem registro detalhado do ato é inválido e não pode fundamentar condenação, ainda que confirmado em juízo, se ausente corroboração independente.

5.

As vítimas afirmam que os autores utilizavam capacetes durante a ação criminosa, o que inviabiliza a identificação facial e fragiliza a atribuição de autoria baseada exclusivamente em vestimentas.

6.

A identificação dos apelantes ocorreu após abordagem policial orientada por características genéricas, sendo realizada confirmação em cenário sugestivo, com exposição direta dos conduzidos e sem observância do procedimento legal.

7.

A prova oral produzida em juízo não constitui elemento autônomo, pois reproduz reconhecimento originariamente viciado, configurando contaminação do conjunto probatório.

8.

Os depoimentos policiais limitam-se à abordagem e apreensão de simulacro, sem recuperação da res furtiva ou qualquer elemento material que vincule de forma segura os apelantes ao roubo.

9.

A apreensão de simulacro desacompanhada de prova válida de identificação pessoal não comprova, por si só, a autoria delitiva.

10.

Ausente prova robusta, independente e segura acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em consonância com o devido processo legal e a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação sem corroboração independente, conforme o Tema 1.258/STJ. 2. A confirmação judicial de reconhecimento viciado não constitui prova autônoma quando inexistem elementos independentes de identificação. 3. A ausência de prova robusta e segura da autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. sob o rito dos repetitivos (Tema 1.258); TJPA, Apelação Criminal nº 0004717-09.2019.8.14.0104, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
dos recursos
e DAR-LHES PROVIMENTO,
para

ABSOLVER
os apelantes
José Guilherme Vasconcelos Paixão
e
Eduardo Leal Oliveira
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
José Guilherme Vasconcelos Paixão
e
Eduardo Leal Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 16h35min, os acusados teriam subtraído dois aparelhos celulares das vítimas Israel Kleiver Rocha Moraes e Lara Beatriz Silva Barbosa, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, evadindo-se do local em motocicleta.

Segundo a narrativa acusatória, após acionamento da polícia militar, os recorrentes foram abordados em via pública, ocasião em que foi apreendido um simulacro de arma de fogo, não sendo recuperada a res furtiva. Em sede policial, as vítimas procederam ao reconhecimento dos acusados.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, sustentam a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, incisos VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteiam a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a regularidade do reconhecimento realizado e a suficiência do conjunto probatório para manutenção do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

1. Da nulidade do reconhecimento fotográfico – Aplicação do Tema 1.258/STJ

A preliminar suscitada pelas defesas diz respeito à validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A controvérsia deve ser analisada à luz do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.953.602/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), no qual restou consolidada a orientação de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP não consubstancia mera recomendação, mas verdadeira garantia de confiabilidade da prova, sendo inválido o reconhecimento realizado sem a observância de suas formalidades essenciais.

Conforme assentado no referido precedente qualificado, o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desacordo com o rito legal não pode fundamentar, isoladamente, decreto condenatório, exigindo-se, para sua eventual valoração, corroboração idônea e independente.

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento dos apelantes foi realizado em sede policial, não havendo demonstração nos autos de que tenham sido observadas as etapas previstas no art. 226 do CPP, notadamente:

·

a prévia descrição formal das características físicas dos suspeitos;

·

a apresentação de pessoas ou fotografias semelhantes;

·

o registro detalhado da dinâmica do ato.

Consta apenas que as vítimas reconheceram os acusados pelas vestimentas que trajavam no momento da abordagem policial, sendo mencionado que um deles utilizava camisa do Flamengo e o outro camisa preta. Ressalte-se, contudo, que ambas as vítimas afirmaram que os autores do delito utilizavam capacetes durante a ação criminosa, circunstância que fragiliza sobremaneira a identificação pessoal.

A sentença recorrida afastou a nulidade sob o argumento de que o art. 226 do CPP teria caráter meramente orientador e de que inexistiria demonstração de prejuízo concreto à defesa, invocando o princípio do pas de nullité sans grief.

Todavia, tal fundamentação não se harmoniza com a diretriz firmada no Tema 1.258/STJ, que superou a compreensão anterior segundo a qual o dispositivo legal teria natureza meramente recomendatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se alinhou ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente paradigmático:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA SEM CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

I – CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de multa. A condenação foi baseada, principalmente, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e confissão judicial parcial do acusado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a suficiência probatória da confissão judicial e a possibilidade de manutenção do édito condenatório frente à fragilidade do conjunto probatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento do acusado foi realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP (descrição prévia, formação de grupo de semelhantes, registro da dinâmica), sendo considerado inválido conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo n.º 1.258 (REsp 1.953.602).
A confissão judicial do réu, de natureza qualificada e autodefensiva, não foi corroborada por qualquer outro elemento independente, em desacordo com a orientação da Terceira Seção do STJ no julgamento do AREsp 2.123.334 (2024), que exige suporte externo para validar a confissão como prova autônoma.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, neste caso encontra-se isolada e baseada em reconhecimento comprometido, sem confirmação por testemunhos ou elementos materiais.
A ausência de provas válidas e seguras sobre a autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Réu absolvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004717-09.2019.8.14.0104 – Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – julgado em 04/12/2025)

A similitude fática entre o paradigma acima transcrito e o caso ora em julgamento é manifesta: reconhecimento realizado na fase policial sem observância das formalidades legais e ausência de elementos autônomos capazes de confirmar, com segurança, a autoria delitiva.

Portanto, reconhece-se a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual não pode servir como fundamento para sustentar o édito condenatório.

Superada a preliminar, impõe-se analisar se subsiste, no conjunto probatório remanescente, suporte autônomo suficiente à manutenção da condenação.

2. Da ausência de corroboração probatória independente e da contaminação do conjunto probatório

Reconhecida a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, impõe-se examinar se os demais elementos constantes dos autos possuem autonomia suficiente para sustentar a condenação.

A resposta, contudo, é negativa.

Observa-se que toda a linha de imputação quanto à autoria encontra-se estruturada a partir do reconhecimento realizado na delegacia. A prova oral colhida em juízo não se apresenta como elemento autônomo de confirmação, mas como mera reprodução — ainda que sob o crivo do contraditório — da identificação inicialmente viciada.

As vítimas afirmaram, de forma expressa, que os autores estavam utilizando capacetes no momento da ação criminosa, circunstância que inviabilizou a visualização de seus rostos. A identificação deu-se, portanto, exclusivamente pelas vestimentas, notadamente uma camisa do Flamengo e outra camisa preta.

Entretanto, vestimentas constituem elementos contingenciais, mutáveis e amplamente difundidos no cotidiano, não se prestando, isoladamente, à individualização segura da autoria.

Além disso, a própria dinâmica descrita nos autos evidencia que os apelantes foram abordados após comunicação das características repassadas via rádio, sendo conduzidos à delegacia, onde as vítimas procederam à confirmação da identidade dos suspeitos já detidos. Trata-se, assim, de reconhecimento realizado em cenário altamente sugestivo, com exposição direta dos conduzidos, sem formação de grupo de semelhantes e sem observância do procedimento legal.

Nesse contexto, os depoimentos judiciais das vítimas não se revelam independentes do reconhecimento viciado, mas derivam diretamente dele. A confirmação posterior em juízo não tem o condão de sanar a irregularidade originária, especialmente quando inexistem elementos objetivos de identificação facial ou qualquer outro dado seguro de individualização.

A prova testemunhal policial, por sua vez, limita-se a relatar a abordagem e a apreensão de um simulacro de arma de fogo. Os agentes não presenciaram o roubo, não recuperaram a res furtiva e não acrescentaram elemento material capaz de vincular, de forma direta e segura, os apelantes ao fato delituoso.

A apreensão de simulacro, por si só, não constitui prova inequívoca de autoria, sobretudo quando desacompanhada da recuperação do bem subtraído ou de identificação pessoal válida.

Tem-se, assim, quadro típico de contaminação probatória: o reconhecimento irregular funciona como ato originário que orienta e influencia os atos subsequentes, comprometendo a higidez do conjunto probatório. A confirmação judicial, nesse cenário, não configura prova nova e independente, mas mera ratificação de percepção previamente formada sob procedimento inválido.

À luz do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e da presunção de inocência (art. 5º, LVII), a condenação penal exige prova segura, robusta e desvinculada de vícios estruturais.

No caso concreto, ausente prova autônoma e idônea da autoria delitiva, subsiste dúvida razoável quanto à efetiva participação dos apelantes no crime narrado na denúncia.

Em tais circunstâncias, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e DOU-LHES PROVIMENTO, para:

1.

Reconhecer a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal e com o entendimento firmado no Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça;

2.

Declarar a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório;

3.

ABSOLVER os apelantes
José Guilherme Vasconcelos Paixão
e
Eduardo Leal Oliveira
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos, bem como as comunicações de estilo.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026